Tribunal: STF
Processo: HC 224075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 §§ 1º e 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 1.947.104, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, C/C O ART. 14, II, DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA E CONDENAÇÃO PROFERIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso de apelação. Contudo, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Em sede de agravo em recurso especial, a pretensão defensiva foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito defensivo.



    Considera “o art. 28-A do Código de Processo Penal norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, de modo que deve retroagir em seu benefício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente MARCELO BATISTA, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Sejam observadas, por fim, as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp n. 1.998.244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022) - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.034.536/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2022 – grifo nosso. 



    E também o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.966.398/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/3/2022 e o AgRg no REsp n. 1.908.060/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2022. 



    Na hipótese em tela, a peça acusatória foi recebida em 13/3/2019 (fl. 96), tendo sido prolatada condenação em 24/6/2019 (fls. 165/172), a qual, inclusive, foi confirmada em grau recursal (fls. 274/281), o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa. 



    Veja-se mais este precedente:



    [...]



    Consequentemente, os argumentos apresentados não são aptos a desconstituir a decisão agravada. [...]”



     



    Deveras, aponto que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente